Tribunal: STF
Processo: AI 78252
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-29
Data de publicação: 1980-02-29

Ementa:
OBICE DO INCISO V DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F. -
ESSE DISPOSITIVO ABARCA TUDO O QUE SE DISCUTE EM AÇÃO POSSESSORIA, E
O OBSTACULO QUE ELE REPRESENTA SÓ E AFASTADO QUANDO SE VERIFICA
QUALQUER DAS EXCEÇÕES PREVISTAS EM SEU CAPUT. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.